Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-81.2022.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001557-81.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. TEMA 919 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por empresa de telecomunicações e ao recurso adesivo do Município, mantendo a validade da cobrança de Taxa de Licença, Localização e Funcionamento incidente sobre estação rádio base instalada em território municipal.

2.

A embargante sustenta omissão no enfrentamento de precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Tema 919 da Repercussão Geral, bem como das ADPFs n.º 512, n.º 1.063, n.º 1.064 e n.º 1.099, da ADI n.º 3.110, dos Temas n.º 261 e n.º 1.235, além de alegada violação aos arts. 21, inciso XI, 22, inciso IV, 30, inciso I, e 145, inciso II, da CF/1988 e aos arts. 489, § 1.º, incisos IV e VI, e 927 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar precedentes vinculantes e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante;

(ii) saber se os embargos de declaração constituem instrumento adequado para rediscutir a conclusão adotada no julgamento acerca da legitimidade da taxa municipal de licença, localização e funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao Tema 919 do STF e concluiu que a taxa municipal questionada possui fato gerador vinculado ao exercício do poder de polícia urbanístico sobre localização, instalação e funcionamento de atividades econômicas, não incidindo sobre a fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações.

5.

O julgamento reconheceu a distinção entre a exação prevista na legislação municipal e a taxa declarada inconstitucional pelo STF no Tema 919, afastando a identidade material entre as hipóteses normativas analisadas.

6.

A ausência de acolhimento da tese defendida pela embargante não configura omissão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada no julgamento, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia jurídica central, ainda que não acolha a interpretação defendida pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida. 3. A taxa municipal de licença, localização e funcionamento fundada no poder de polícia urbanístico não se confunde com taxa de fiscalização de serviços de telecomunicações examinada no Tema 919 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, inciso XI, 22, inciso IV, 30, inciso I, e 145, inciso II; CPC, arts. 489, § 1.º, incisos IV e VI, 927, 1.022 e 1.025; Lei n.º 9.472/1997, art. 74.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos de prequestionamento”,
opostos pel
a
TIM S/A

(ID
. 364029366),
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1001557-81.2022.8.11.0024, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela embargante e ao recurso adesivo proposto pelo ente municipal, assim ementado (ID. 3351580354):

“EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COBRADA DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE NO TERRITÓRIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA RELACIONADA AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR ORDENAMENTO TERRITORIAL E EXERCER PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SOBRE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. EXAÇÃO FUNDADA EM NORMA MUNICIPAL DE CARÁTER GERAL, INCIDENTE SOBRE QUALQUER ESTABELECIMENTO INSTALADO NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO E INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO PRECEDENTE DO STF. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS, DIANTE DA CERTIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE E DO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por empresa prestadora de serviços de telecomunicações contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta por Município para cobrança de taxa de licença e fiscalização de localização e funcionamento incidente sobre estação rádio base instalada em seu território. A empresa sustenta a inconstitucionalidade da cobrança por suposta invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, com fundamento no Tema 919, do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso adesivo interposto pelo Município alegando nulidade da sentença por ausência de apreciação da preliminar de intempestividade dos embargos à execução.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os embargos à execução fiscal seriam intempestivos, caracterizando vício
citra petita
na sentença por ausência de apreciação expressa da preliminar levantada pelo Município;
(ii) saber se a taxa municipal de licença, localização e funcionamento incidente sobre estação rádio base configura invasão da competência privativa da União para fiscalização de serviços de telecomunicações ou se constitui legítimo exercício do poder de polícia urbanístico municipal.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade da sentença por omissão quanto à tempestividade dos embargos não prospera. O juízo de origem condicionou o recebimento da ação à certificação da tempestividade pela Secretaria Judiciária, que atestou o cumprimento do prazo legal. Após a certificação, o processo seguiu regularmente, com contraditório, manifestação das partes e julgamento de mérito. A continuidade da tramitação processual revela manifestação jurisdicional suficiente acerca da admissibilidade da ação, configurando preclusão consumativa da matéria.

5. No mérito recursal, a controvérsia relaciona-se à interpretação da tese fixada no Tema 919, do STF, segundo a qual a instituição de taxa destinada à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz constitui competência privativa da União, com fundamento no art. 22, inciso IV, da Constituição Federal.

6. A legislação municipal analisada institui taxa de licença, localização e funcionamento aplicável a quaisquer estabelecimentos instalados no território municipal, vinculada à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, segurança, higiene, saúde e tranquilidade públicas. O fato gerador decorre do exercício do poder de polícia administrativa relacionado ao ordenamento territorial.

7. A fiscalização urbanística exercida pelo Município não se confunde com a regulação técnica dos serviços de telecomunicações. A atuação municipal limita-se à verificação da conformidade da instalação física das estruturas com as normas urbanísticas locais, como zoneamento, padrões construtivos, segurança e impacto urbano.

8. A taxa municipal discutida não incide sobre a atividade técnica de transmissão de sinais, tampouco sobre aspectos regulatórios do serviço de telecomunicações, mas sobre a instalação e manutenção de estabelecimento em área urbana, situação comum a qualquer atividade econômica sujeita à disciplina administrativa local.

9. A execução fiscal foi proposta antes da publicação da ata de julgamento do mérito do Tema 919, circunstância que também se harmoniza com a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso adesivo não provido. Apelação não provida.

Tese de julgamento:
1. A certificação de tempestividade realizada pela Secretaria Judiciária e o regular processamento da ação até o julgamento de mérito caracterizam superação do exame de admissibilidade, impedindo rediscussão da matéria em grau recursal por força da preclusão consumativa.

2 . É legítima a cobrança de taxa municipal de licença, localização e funcionamento incidente sobre estação rádio base quando fundada no poder de polícia urbanístico relativo ao uso e ocupação do solo, não se confundindo com taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações vedada pelo Tema 919 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, inciso XI; 22, inciso IV; 30, incisos I e VIII; 5sº, inciso LXXVIII; CTN, art. 77; Lei n.º 9.472/1997, art. 74; CPC, arts. 278, parágrafo único, 355, inciso I e 997.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919 da repercussão geral)”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão estaria maculado por omissões relevantes e teria deixado de enfrentar adequadamente matérias constitucionais e infraconstitucionais consideradas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que o julgamento teria desconsiderado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 919 da Repercussão Geral, segundo a qual a instituição de taxa destinada à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz constitui matéria inserida na competência privativa da União. Afirma, ainda, que o acórdão teria deixado de apreciar os reflexos do Tema n.º 1.235 do STF, das ADPFs n.º 512, n.º 1.063, n.º 1.064 e n.º 1.099, da ADI n.º 3.110 e do Tema n.º 261, defendendo que a cobrança municipal impugnada incidiria, em realidade, sobre a própria atividade de telecomunicações.

Argumenta, também, que o julgado teria violado os artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV, 30, inciso I, e 145, inciso II, da Constituição Federal, além dos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 927 do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID. 369773355, pugnando pela aplicação da inovação recursal referente a:
“(ADPF 1.064, ADPF 1.099, ADI 7.400, art. 145, II, da CF, art. 155, §2º, I, da CF, art. 30, III, da CF, art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; arts 1º e 162 da Lei 9.472/1997 e art. 6º da Lei 5.070/66)”
, e, no mérito o não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMO.
SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos de prequestionamento”,
opostos pela
TIM S/A

(ID. 364029366),
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1001557-81.2022.8.11.0024, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela embargante e ao recurso adesivo proposto pelo ente municipal (ID. 3351580354).

O
s

embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em alguma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, bem como aquela que deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, de ofício ou mediante provocação.

A omissão, portanto, refere-se à ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes de fato ou de direito, que seriam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada, não se confundindo com o simples inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar a coerência lógica, não se confundindo com eventual divergência entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou por outro julgado.

Desse modo, a suposta contradição deve ser analisada a partir dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre suas premissas internas e a conclusão adotada.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a incidência do Tema n.º 919 da Repercussão Geral, do Tema n.º 261, do Tema n.º 1.235, da ADPF n.º 1.063 e da ADI n.º 3.110, todos do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento exigida pelo Município de Chapada dos Guimarães possuiria como fato gerador a fiscalização da atividade de telecomunicações, matéria submetida à competência privativa da União.

Acrescenta que o julgamento teria se afastado de precedentes obrigatórios da Suprema Corte, em suposta afronta aos artigos 489, § 1.º, e 927 do Código de Processo Civil, além de apontar equívoco quanto à compreensão da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema n.º 919.

A controvérsia apreciada por esta Câmara consistiu em definir se a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento instituída pelo Município de Chapada dos Guimarães decorre do exercício do poder de polícia urbanístico municipal ou se possui como fato gerador a fiscalização da atividade de telecomunicações, matéria submetida à competência privativa da União.

Nesse contexto, o julgamento examinou o fato gerador previsto no artigo 110 da Lei Complementar Municipal n.º 032/2007, registrando que a exação está vinculada à atividade fiscalizatória relacionada à localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades desenvolvidas no território municipal, bem como à observância das normas relativas ao uso e ocupação do solo urbano, higiene, saúde, segurança e tranquilidade públicas.

A partir dessa premissa, consignou-se que a cobrança não incide sobre a transmissão de sinais, sobre a qualidade dos serviços de telecomunicações, sobre equipamentos utilizados na prestação do serviço ou sobre qualquer aspecto técnico submetido à competência regulatória da União e da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

Em seguida, foi realizado exame específico do Tema n.º 919 da Repercussão Geral, ocasião em que se registrou que o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal teve origem em legislação municipal destinada à fiscalização de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, hipótese normativa distinta daquela disciplinada pela legislação municipal de Chapada dos Guimarães.

Diante dessa distinção, concluiu-se pela inexistência de identidade material entre a exação examinada pelo Supremo Tribunal Federal e a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento prevista na Lei Complementar Municipal n.º 032/2007.

Desse modo, a matéria relacionada ao Tema n.º 919 recebeu apreciação expressa e fundamentada, circunstância incompatível com a alegação de omissão formulada nos presentes aclaratórios.

No que se refere ao Tema n.º 261, ao Tema n.º 1.235, à ADPF n.º 1.063 e à ADI n.º 3.110, observa-se que os precedentes indicados pela recorrente possuem como pressuposto a incidência da atuação estatal sobre matéria inserida na competência privativa da União para regulamentação ou fiscalização dos serviços de telecomunicações.

Ocorre que a premissa adotada no julgamento recorrido foi precisamente a de que a exação municipal decorre do exercício do poder de polícia urbanístico e não da fiscalização da atividade técnica de telecomunicações.

Por essa razão, o afastamento da incidência dos precedentes mencionados decorreu diretamente da conclusão alcançada acerca da natureza jurídica da taxa discutida nos autos.

Nessa perspectiva, a inexistência de manifestação individualizada acerca de cada precedente invocado não caracteriza omissão, uma vez que a questão jurídica central submetida ao julgamento foi integralmente apreciada.

A propósito, o artigo 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Civil considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese dos autos, a fundamentação desenvolvida enfrentou precisamente a tese central apresentada pela recorrente, expondo as razões jurídicas pelas quais se concluiu pela inaplicabilidade dos precedentes invocados.

Sob igual enfoque, não se verifica afronta ao artigo 927 do Código de Processo Civil.

Isso porque o julgamento não ignorou a existência do Tema n.º 919, tampouco deixou de apreciar sua aplicabilidade ao caso concreto.

Ao contrário, examinou o precedente e concluiu, mediante fundamentação específica, que a situação jurídica apreciada pelo Supremo Tribunal Federal não se confunde com a hipótese discutida nos presentes autos, circunstância que justificou o afastamento de sua incidência.

Por sua vez, a embargante sustenta equívoco relacionado à modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 919.

Quanto a esse aspecto, verifica-se que a conclusão adotada por esta Câmara não se fundamentou na aplicação da modulação temporal estabelecida no referido precedente.

Diversamente, a manutenção da exigência tributária decorreu do reconhecimento de que o Tema n.º 919 não incide sobre a hipótese examinada, diante da distinção existente entre a taxa apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a exação prevista no artigo 110 da Lei Complementar Municipal n.º 032/2007.

Assim, ainda que se adotasse a interpretação defendida pela recorrente quanto ao alcance temporal da modulação, a conclusão do julgamento permaneceria inalterada, pois o fundamento determinante do acórdão reside na ausência de identidade entre os fatos geradores confrontados.

De outra parte, o Município embargado sustenta que parcela das matérias deduzidas nos presentes aclaratórios não integrou adequadamente o objeto devolvido ao julgamento da apelação.

Nesse particular, verifica-se que as referências às ADPFs n.º 1.064 e n.º 1.099, à ADI n.º 7.400, ao artigo 6.º da Lei n.º 5.070/1966, aos artigos 1.º e 162 da Lei n.º 9.472/1997, bem como às alegações relacionadas à desproporcionalidade da taxa e à ausência de correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal foram desenvolvidas apenas nesta fase processual.

A omissão prevista no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil pressupõe ausência de pronunciamento acerca de questão efetivamente submetida à apreciação jurisdicional, não alcançando fundamentos introduzidos somente após o encerramento da fase recursal ordinária.

Desse cenário resulta a impossibilidade de atribuir ao acórdão vício decorrente da ausência de exame de matérias que não integraram regularmente a devolução recursal.

Ademais, a leitura das razões dos embargos revela que a pretensão recursal está voltada à revisão das conclusões jurídicas alcançadas por esta Câmara quanto à natureza da exação municipal e à inaplicabilidade dos precedentes indicados pela recorrente.

Entretanto, os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à reapreciação do mérito da causa nem à obtenção de novo julgamento sobre matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. A fundamentação lançada mostrou-se completa e suficiente, com enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026